Tribunal: TJDFT
Processo: 0706535-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE DISPONIBILIZOU CARTÃO PRÉ-PAGO AOS INVESTIDORES. FORNECIMENTO DO SERVIÇO SEM NEXO DE CAUSALIDADE COM O DANO. LUCRO ESTIMADO CONDIZ COM A NATUREZA DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DO CDC NÃO ALTERA O RESULTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Esquema de pirâmide financeira envolvendo a empresa G44 não implica responsabilidade da empresa contratada para fornecer cartão de crédito pré-pago (Zen Card). Precedente. 1.1. Ausência de comprovação de que a Zen Card tenha participado da pirâmide. Alegações genéricas e, portanto, inverossímeis, sobre bloqueio indevido de valores do cartão. Montante a ser restituído não estava disponível por meio do cartão, porque integralizados na atividade da sociedade. 1.2. Lucro advindo da prestação do serviço de cartão de crédito pré-pago aos sócios é condizente com o contrato comercial celebrado. Inexiste abusividade.
2. A contratação pela G44 de serviço de pagamento por cartão pré-pago não faz presumir a licitude das suas próprias atividades a ponto de se concluir que os consumidores foram com isso ludibriados.
3. Aplicação do CDC ao caso não altera a conclusão, porque nenhuma atitude da apelante possui nexo de causalidade com o dano aos consumidores, o que é exigido para sua responsabilização (CDC, art. 7o, parágrafo único).
4. Recurso conhecido e provido.